Tribunal: TJES
Processo: 5017117-38.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Desconto em folha de pagamento
Data de julgamento: 2026-04-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017117-38.2025.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ALVINA FRANCISCA VIEIRA
RECORRIDO: BANCO BMG SA
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5017117-38.2025.8.08.0035

RECORRENTE: ALVINA FRANCISCA VIEIRA

RECORRIDO: BANCO BMG S.A.

RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por ALVINA FRANCISCA VIEIRA contra a r. sentença (ID 17096217) que julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI, do Código de Processo Civil, por inépcia da petição inicial, em Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição do Indébito e Indenização por Danos Morais movida em face do BANCO BMG S.A.

A recorrente alega, em síntese, que os descontos em seu benefício previdenciário são indevidos, pois não contratou o cartão de crédito consignado que originou o débito. Aduz que a confissão da parte recorrida sobre a realização dos descontos tornaria dispensável a juntada do histórico de pagamentos do INSS. Sustenta que a contratação eletrônica, com base em "selfie" e assinatura digital, é inválida e que os danos morais são presumidos em razão da natureza alimentar da verba afetada. Pede, ao final, a anulação da sentença e o retorno dos autos à origem para prosseguimento do feito, ou, subsidiariamente, o julgamento do mérito por esta Turma Recursal, com a procedência dos pedidos iniciais (ID 17096220).

É o breve relatório.

Defiro à Recorrente a gratuidade da justiça.

A controvérsia central reside na validade de um contrato de cartão de crédito consignado, que a recorrente alega não ter solicitado, e nos descontos mensais em seu benefício previdenciário, decorrentes dessa contratação.

O juízo de primeiro grau extinguiu o processo sem resolução de mérito por inépcia da inicial, sob o fundamento de que a autora não apresentou documento essencial à propositura da ação, qual seja, o extrato de crédito do INSS detalhando os descontos efetuados.

A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

O Histórico de Créditos (HISCRE) emitido pelo INSS é documento indispensável à propositura da ação em demandas que versam sobre descontos em benefícios previdenciários.

A não apresentação de tal documento junto à petição inicial obsta a análise adequada do mérito e acarreta a improcedência por falta de prova ou a extinção do feito. Ressalte-se que a juntada do referido documento apenas em sede recursal (ID 17096221) não supre a omissão original, uma vez que se operou a preclusão consumativa.
Trata-se de prova documental que já existia e estava disponível à época da propositura da demanda, não se enquadrando na hipótese de documento novo.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença recorrida.

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, cuja exigibilidade fica suspensa em razão da gratuidade de justiça.

Karine M. Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)